Tribunal: TJMT
Processo: 1041266-77.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041266-77.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SAMUEL AUGUSTO DIAS - CPF: 981.959.481-20 (AGRAVADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS §§ 11.º E 8.º DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 85, § 11.º do CPC
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Considerando que a verba honorária foi fixada pelo Juiz
a quo
de modo equitativo, a majoração dos honorários em fase recursal deve seguir o mesmo parâmetro. Logo, não há falar em aplicação da regra geral (art. 85, § 2.º do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1041266-77.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e majorou os honorários para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 11 do CPC.

A Agravante se insurge quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, pois, no seu ponto de vista, é vedado ao Tribunal ultrapassar o percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão unipessoal atacada.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 61763535).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Samuel Augusto Dias
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
alegando que, em 27/08/2019, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou “fratura do dedo da mão”.

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização à Autora no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (um duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Irresignada, a
Seguradora
interpôs recurso de apelação cível, alegando a ausência do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença hostilizada. Ainda, majorou a verba honorária em estrita observância ao § 11.º, do art. 85 do CPC. Eis o teor do
decisum:

[...] Com efeito, à luz da Lei 6.194/74, ocorrido o acidente de automóvel, aferidas as lesões experimentadas pela vítima e que delas lhe advieram sequela física de natureza permanente, patenteando o nexo de causalidade entre o evento danoso à debilidade física, assiste à vítima o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – na conformidade dos danos sofridos, ressalvando-se que a inadimplência do pagamento do prêmio correlato não é capaz de infirmar a cobertura.

Portanto, tratando-se de Seguro DPVAT, o fato gerador para o recebimento da verba indenizatória "é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, não importando se em movimento ou não, tampouco se foi atingido por outro" (STJ. EDcl no REsp 1.152.986/RS. Rel. João Otávio de Noronha. T4. DJe 19.05.2011).

No caso dos autos, a Apelante sustenta que o Apelado não tem direito à indenização, pois não constam boletim de ocorrência e prontuários médicos a fim de comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado.

Segundo a narrativa do Apelado, em
27/08/2019
, sofreu acidente de trânsito que resultou a invalidez permanente parcial incompleta de sua mão direita e que devido a lesão procurou atendimento médico.

Contudo, embora não conste no caderno processual o boletim de ocorrência, sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar a existência do acidente de trânsito, sendo esse dispensável quando possível a comprovação do acidente através de outros documentos, como ocorre nestes autos.

Dito de outro modo, conquanto o boletim de ocorrência produza presunção relativa de veracidade dos fatos, é possível verificar a presença do elo causal entre a versão dos fatos com os danos decorrentes por meio de relatórios médicos/hospitalares, e ainda do laudo pericial produzido na fase da instrução, que atestem serem as lesões decorrentes do acidente automobilístico, tal como ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, a situação narrada pelo Recorrido, ainda que oriunda de declaração unilateral, está em consonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos, sobretudo do prontuário de atendimento médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no qual verifica-se que o Apelado “foi vítima de queda de motocicleta, trazido pelo SAMU, com corte contuso na mão direita e dor no punho direito”, além do laudo pericial realizado na audiência de tentativa de conciliação, na qual foi atestado que a lesão do Apelado é decorrente de acidente de trânsito, que resultou na perda anatômica e/ou funcional incompleta na mão direita, quantificada em 50% .

Desta forma, observa-se, pela dinâmica dos fatos, que a queda da motocicleta foi a causa determinante da lesão sofrida, estando comprovado o nexo causal.

Logo, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que condenou a Apelante ao pagamento do Seguro DPVAT, proporcional à lesão da vítima.

Considerando que o valor fixado no decisum não foi objeto do recurso, deixo de analisar tal questão.

Feitas essas considerações,
desprovejo o apelo
.

Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. [...]

Inconformada, a
Seguradora
interpôs este
Agravo Interno
,
se insurgindo quanto à majoração dos honorários em sede recursal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante dicção do § 11.º do art. 85 do CPC,
“o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando
, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a

majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11º, do CPC, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Diante desses prismas,
considerando que na hipótese a verba honorária foi fixada de modo equitativo pelo Juiz da causa, inconteste que a majoração nesta Instância deve seguir o mesmo parâmetro.

Assim, em atenção ao trabalho adicional realizado pelo causídico na elaboração das contrarrazões ao Apelo (ID. 56765497), tem-se que a majoração da forma como realizada, ou seja, de R$ 1.200,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não comporta reparos, sob pela de alvitar a
profissão do advogado e ofender ao caráter alimentar da verba.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021